Tribunal: STF
Processo: ARE 1386607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão assim ementado (grifos acrescidos):



    “Concurso Público - Anulação do ato que eliminou o autor na fase de investigação social. Inexistência de ilegalidade no proceder da Administração em juízo discricionário. Exclusão amparada pelos termos do edital, ao qual se acha objetivamente vinculado o candidato. Razoabilidade do ato administrativo ante as condutas apuradas. Precedentes deste E. Tribunal. Danos extrapatrimoniais inexistentes, ante a legalidade do ato administrativo - Sentença mantida Recurso desprovido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição, o recorrente aponta a violação dos arts. 5º, caput, incs. XLI, LVII, LXXIV; 37, caput, incs. I e II, e 93, incs. IX e X, da Carta. Sustenta a nulidade do ato administrativo que ensejou a eliminação do concurso para Polícia Militar do Estado de São Paulo em razão da reprovação na fase de investigação social, de forma a ensejar a análise do mencionado ato pelo Poder Judiciário.



    É o relatório.



      Decido.



    3. No contexto específico da alegação de falta de fundamentação da decisão recorrida, verifica-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Por consequência, não conheço do agravo, no particular.



    4. Quanto ao tema de fundo, para melhor exame da controvérsia debatida no extraordinário, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:



    “Conforme dos autos se dessume, o apelante foi eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe por não atender aos requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública quanto na privada, reputação ilibada e idoneidade moral, em sua vida pregressa e atual, ao recair nas seguintes condutas tipificadas no edital: 



    ‘6.4: possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; 6.15: Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes; 6.17: Envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo; 6.18: possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 6.32: Pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa, todos do Edital do certame’. (fls. 142).



     De proêmio, cabe dizer que o controle dos atos administrativos deve ser realizado apenas dentro dos estreitos liames da legalidade, no qual compreende a análise do ato sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade, não se cogitando de invasão à seara discricionária da autoridade administrativa. É cediço que o edital é a lei do concurso, sendo de rigor a observância dos seus dispositivos por ambas as partes, à luz do princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio da isonomia.



    É cediço que o edital é a lei do concurso, sendo de rigor a observância dos seus dispositivos por ambas as partes, à luz do princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio da isonomia.”



(...)



    “Como se nota dos autos, os episódios narrados são suficientes a atestar a absoluta inaptidão para o cargo. Consta no relatório de informações pessoais as seguintes ocorrências em nome do requerente (fls. 142/143): 



    ‘6.13.1. a pesquisa social verificou que o Impetrante figura na condição de autoria no Boletim de Ocorrência nº 5.935/2016, natureza homicídio tentado, registrado no 1º Distrito Policial do município de Mauá/SP, que originou o Inquérito Policial nº 231/2016; 6.13.2. foi identificado que o Impetrante pegou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de adquirir o instrumento do crime (arma de fogo calibre .22), que fez uso na prática da tentativa de homicídio contra a vida da pessoa de nome L.S.A., que teve um relacionamento amoroso com M.S.A., namorada do autor à época; 6.13.3. os 3 (três) disparos realizados pelo autor atingiram a vítima, 2 (dois) deles atingiram a região do ombro; 6.13.4 assim, o Impetrante foi devidamente indiciado, in tese, por homicídio tentado, registrado no 1º Distrito Policial do município de Mauá/SP, que originou inclusive o processo criminal nº 0009378-47.2016.8.26.0348, que tramita junto à Vara do Júri do Foro de Mauá/SP, sendo que está em segredo de justiça; 6.13.4.1. proporcional e razoável a reprovação de candidato que possui registro criminal, inclusive como autor em processo-crime por homicídio tentado, demonstrando que não foi capaz de controlar seus atos no convívio social em sua vida pregressa, circunstância que pode expor o policial militar no exercício de suas funções, que deve pautar seus atos no princípio da estrita legalidade e comportar-se de forma transparente, pois sua missão é fiscalizar o cumprimento de normas legais.’



     Tais fatos, por si só, são suficientes para impedir a aprovação do autor na fase de investigação social. O mesmo relatório ainda aponta, em relação aos fatos apurados quando da pesquisa: 6.13.6. a pesquisa sigilosa revelou que o Impetrante na ocasião do preenchimento do item nº 54, do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI), omitiu dolosamente informações de relevante interesse para a Administração do concurso, no tocante a uma “sociedade”, ou seja, um estabelecimento comercial “comércio de autopeças”, localizado na Rua Brasil, Bairro Parque das Américas, cidade de Mauá/SP, configurando ser sócio de pessoa de nome G. (amigo); 6.13.7. nova omissão dolosa está descrita no item nº 41, “b” do FACSRI, que a ocorrência policial de homicídio tentado estaria arquivada, porém na verdade ainda está em andamento na condição de segredo de justiça; 6.13.8. se conclui que o Impetrante omitiu a verdade a respeito de fato importante e relevante para o conhecimento da Administração Pública Militar, episódio tido como desabonador, no tocante a sua conduta omissiva. Destaca-se ainda, na conduta de “deixar de constar” omitir informações relevantes, avaliação de histórico de conduta incompatível para com a carreira pública de militar do Estado” (fls. 146/147). Como já mencionado, em relação à imputação de fato criminoso ao candidato, ainda que não exista sentença condenatória transitada em julgado, e à omissão quanto ao verdadeiro estágio em que se encontra a ação penal que contra si corre, é inconteste que os eventos narrados são deveras desabonadores de sua conduta, o que viabiliza a apreciação da autoridade policial em seu âmbito discricionário. De se salientar, ademais, que o autor, já em sua manifestação à contestação, ainda envidou esforços no sentido de tentar demonstrar o equívoco perpetrado pelo setor de investigação social no que concerne à omissão dolosa no preenchimento do item “54” do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI), aventado que ele deliberadamente havia deixado de informar sua condição de sócio de estabelecimento comercial. Contudo, não logrou êxito, juntando ficha cadastral obtida junto à Jucesp (fls. 232/233) que não diz respeito à empresa mencionada no FACSRI. Especificamente em relação à não existência, até o momento, de sentença penal transitada em julgado, bem como do respeito ao princípio da presunção de inocência, consagrado na Carta Constitucional, não há como se negar que as ocorrências e circunstâncias que jazem subjacentes à ação penal movida contra o candidato, depõem sobremaneira contra o candidato, inexistindo óbice em sua ponderação, pela Administração Pública, a fim de cumprir com o intuito de verificar a conduta social do investigado e compatibilidade de seu perfil público para o cargo. Logo, diante dos fatos apurados, que evidenciam a ausência de padrão de conduta que deve ser obrigatoriamente observado nos termos do edital, e da clareza da norma editalícia, que prevê como condição de provimento conduta irrepreensível na vida pública e privada, legal a exclusão do candidato por ter sido reprovado na fase investigatória.



     Conforme cediço, os agentes da Polícia Militar defendem interesses prioritários à segurança da sociedade, sendo que o rigor na aferição de comportamentos reprováveis na vida pregressa do candidato se mostra de todo razoável, pois, diante de indícios fundados acerca da incompatibilidade entre os valores do candidato e os defendidos pela Instituição (juízo discricionário), deve sempre ser acautelado o interesse da coletividade, com o descarte do aspirante à vaga. 



    Nesse cenário, a ocorrência da vida pregressa do candidato tida como desabonadora pela autoridade administrativa não torna desarrazoada ou imotivada a eliminação.” (e-doc. 8, p. 4-12 ).



    5. Do quanto exposto, fica claro que somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos (grifos acrescidos): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 953.762-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/08/2016, p. 22/08/2016).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 974.489-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09/09/2016, p. 23/09/2016).



    6. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, na parte em que conhecido, nego-lhe provimento. Considerando que houve prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majoro-os em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator